Tribunal: STF
Processo: RE 1558110
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual penal. Recurso extraordinário. Invasão domiciliar sem mandado judicial. Flagrante delito por tráfico de drogas. Fundadas razões comprovadas a posteriori. Licitude da prova. Recurso provido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual se reconheceu a nulidade das provas obtidas mediante ingresso não autorizado de policiais militares em domicílio, sem mandado judicial, absolvendo o recorrido da condenação por tráfico de drogas. Segundo a moldura fática delineada, os policiais, em patrulhamento, avistaram os suspeitos que, ao perceberem a presença policial, demonstraram nervosismo, empreenderam fuga em motocicleta e ingressaram rapidamente em residência, sendo encontrados no interior do imóvel tentando ocultar entorpecentes e dinheiro.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se o ingresso de policiais militares em domicílio, sem mandado judicial, diante de suspeita de tráfico de drogas e fuga do suspeito, configura hipótese de flagrante delito apta a legitimar a diligência e, por consequência, a validade das provas obtidas.



    III. Razões de decidir



    3. A inviolabilidade domiciliar é regra constitucional, admitindo exceções apenas quando houver fundadas razões, posteriormente verificáveis pelo Judiciário, de que no interior da residência ocorra situação de flagrante delito (RE nº 603.616/RO, Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral).



    4. A justa causa para o ingresso forçado não exige certeza absoluta, mas, sim, indícios objetivos e verificáveis a posteriori, sendo vedada a atuação baseada em estereótipos, impressões subjetivas ou denúncias anônimas não corroboradas.



    5. No caso concreto, a sequência de fatos — nervosismo, fuga dos suspeitos, ingresso abrupto no imóvel — caracteriza justa causa para a entrada dos policiais, conforme a jurisprudência consolidada desta Corte.



    6. O Supremo Tribunal Federal tem reafirmado a licitude do ingresso domiciliar em situações semelhantes, quando presente um conjunto de elementos objetivos que permitam a verificação posterior da legalidade da ação estatal (REs nº 1.492.256/PR, nº 1.559.023/GO, nº 1.558.152/GO, nº 1.548.197/SP, nº 1.547.708/SP).



    IV. Dispositivo



    7. Recurso provido.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, incs. X e XI; Lei nº 11.343, de 2006, art. 33, caput.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015 (Tema RG nº 280); STF, RE nº 1.492.256-AgR-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/02/2025; STF, RE nº 1.559.023/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 25/08/2025; STF, RE nº 1.558.152-ED-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2025; STF, ARE nº 1.548.197-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 1º/09/2025; STF, RE nº 1.547.708-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 10/06/2025.